Tribunal: STF
Processo: HC 246885
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André de Jesus Leite.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera pretensão formulada no HC 246.003, em que foi proferida decisão transitada em julgado há apenas dez dias. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    É verdade que, no presente, o impetrante impugna outro ato coator proferido no STJ, mas ambos tratam do mesmo assunto: prisão preventiva.



    A matéria foi amplamente debatida por mim naquele HC. Veja-se:



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora sob análise, a prisão cautelar foi decretada com o escopo de desmantelar organização criminosa que ainda está em atividade, já tendo feito centenas de vítimas somente no Estado de Goiás, causando prejuízos milionários a instituições financeira e à sociedade. Logo, a segregação cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o pedido segue a mesma sorte. 



    Conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente